Tribunal: TJDFT
Processo: 0716829-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716829-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCELIA BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE COSTA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por LUCÉLIA BATISTA DE OLIVEIRA em face de JOSÉ COSTA DOS SANTOS ante decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, no cumprimento de sentença n. 0000066-92.2016.8.07.0019, indeferiu o pedido de levantamento de suposta cláusula de inalienabilidade sobre o imóvel situado na Quadra 602, Conjunto 05-A, Casa 02, Recanto das Emas/DF, nos termos da decisão constante do ID 231339355 (na origem). Observando o processo na origem, verifica-se que a decisão que a Agravante declina na inicial do agravo como sendo a que deseja impugnar (ID 231339355 na origem) foi publicada no dia 02/04/2025 e disponibilizada no dia 03/04/2025 (ID 231646117). Tal decisão, contudo, repete o conteúdo da decisão que o mesmo juízo prolatou a respeito do mesmo tema trazido pela Agravante na origem, de modo que o juízo de origem observa que se trata de repetição de mesmo pedido. A Agravante, de fato, protocolizou pedidos de reconsideração (IDs 230687659 e 230687659 na origem), sendo que a decisão que efetivamente indeferiu o levantamento de suposta cláusula de inalienabilidade sobre o imóvel situado na Quadra 602, Conjunto 05-A, Casa 02, Recanto das Emas/DF está consignada no ID 228743791 (origem), prolatada em 12/03/2025 e disponibilizada em 14/03/2025 (ID 229009801 na origem). A Agravante interpôs agravo de instrumento no dia 30/04/2025, de modo que, em tese, o objeto do recurso versa sobre matéria preclusa na origem em face da decisão constante do ID 228743791. Destaca-se que os pedidos de reconsideração reiteradamente apresentados na origem, pois esse peticionamento não tem o condão de sobrestar prazo para interposição de recurso, uma vez que se trata de instituto anômalo, da práxis advocatícia, não contemplado como instrumento no CPC. Esse tem sido o entendimento dessa Relatoria (Acórdão 1869475, 0723452-05.2023.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.), bem como da Turma: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICADENÃO CONHECIMENTODEAGRAVODEINSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE.PEDIDODERECONSIDERAÇÃONA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃODEPRAZO. MULTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. No caso, restou preclusa a oportunidade para a parte interpor recurso contra o que restou decidido em 02/02/2024, uma vez que interposto apenas em 05/03/2024. Ressalta-se que o pedido d ereconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1954938, 0708613-59.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Direito Processual Civil. Agravo Interno no Agravo de Instrumento. Pedido de Reconsideração. Interrupção do prazo recursal. Não Ocorrência. Intempestividade. Decisão Mantida. I. Caso em exame 1. Agravo Interno objetivando a reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade. II. Questão em discussão 2. Discute-se o cabimento do recurso interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de bem de família. III. Razões de decidir 3. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. 4. Ao optar por pedir reconsideração com vistas a obter o reexame da matéria, ao invés de interpor o recurso cabível a parte assumiu os riscos da preclusão. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1941533, 0725711-57.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) Diante disso e considerando o advento, em tese, de evento preclusivo, INTIME-SE a Agravante, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, para que se manifeste sobre o cabimento do recurso, facultando-lhe a desistência do presente recurso, seja de modo expresso ou pelo decurso do prazo sem manifestação (desistência tácita). Por ora, DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas, via diário de justiça oficial eletrônico, em nome de: MAYRA COSMO DA SILVA (OAB/DF 44.469 e OAB/GO 62.103-A), ressalvando as limitações e a sistemática do PJe em relação à publicação exclusiva. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2025 13:47:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador